Tribunal: TJSP
Processo: 1500213-61.2020.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
1. Tráfico e posse de arma – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Quantidade dos entorpecentes considerada para elevação das básicas e para negativa ao redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – "Bis in idem" – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do correspondente acréscimo.
3. Atenuante – Inviável desconto quando fixadas as penas-base nos menores

Ementa:
1. Tráfico e posse de arma – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Quantidade dos entorpecentes considerada para elevação das básicas e para negativa ao redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – "Bis in idem" – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do correspondente acréscimo.
3. Atenuante – Inviável desconto quando fixadas as penas-base nos menores patamares – Súmula 231 do STJ.
4. Minorante do art. 33, § 4o, do estatuto antitóxicos – Negativa ratificada – Elementos indicativos de dedicação a atividades delituosas e envolvimento com grupo criminoso.
5. Regime inicial – Fechado imposto, na mercancia ilícita, tão-somente pela hediondez do delito – Critério inválido – Alteração para semiaberto – Inviável maior abrandamento por detração – Tempo insuficiente de prisão cautelar - Aberto fixado no caso da posse de arma.
6. Perdimento – Confirmação - Veículo usado no tráfico e dinheiro obtido na atividade.
7. Taxa judiciária – Manutenção – Nenhuma prova de tratar-se de pessoa pobre, incapaz de arcar com as custas do processo.